Tribunal: TJSP
Processo: 3002856-12.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: .
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 3002856-12.2025.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 25/08/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Assistência à Saúde

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/08/2025
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei no 6.519/04, do Município de Araçatuba, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba – SISEMA, com transferência de recursos públicos, para a contratação e manutenção de plano de saúde em benefício dos servidores – Inconstitucionalidade formal - Ofensa à Separação de Poderes – Celebração de

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei no 6.519/04, do Município de Araçatuba, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba – SISEMA, com transferência de recursos públicos, para a contratação e manutenção de plano de saúde em benefício dos servidores – Inconstitucionalidade formal - Ofensa à Separação de Poderes – Celebração de convênios que constitui competência do Chefe do Executivo e não depende, in casu, de autorização legislativa prévia – Não cabe ao Poder Executivo solicitar ou obter autorização do Legislativo para praticar atos que se inserem em sua esfera de atribuição típica – Inconstitucionalidade material – Ofensa ao Princípio da Obrigatoriedade de Licitação (art. 117, Constituição Estadual) e aos Princípios da Razoabilidade, Moralidade e Eficiência (art. 111, Constituição Estadual) – Convênio que delega ao Sindicato, injustificadamente, a competência para contratar plano de saúde em benefício da totalidade dos servidores, sob sua livre escolha e conveniência – Natureza contratual do objeto pretendido – Precedente deste C. Órgão Especial - Instrumento de convênio que é, ademais, inadequado à luz da atual disciplina geral federal sobre a matéria – Ação julgada procedente, com modulação de efeitos pelo prazo de 1 ano, contado da data do julgamento.